Tribunal: TJES
Processo: 5006404-71.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006404-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM VIEIRA FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006404-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: JOAQUIM VIEIRA FILHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por
JOAQUIM VIEIRA FILHO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Narra o autor, em síntese,
ser cliente da operadora requerida para serviços de internet fixa e telefone residencial, os quais afirma estarem inoperantes desde o dia 05/02/24 e que efetuou diversos contatos com a operadora na tentativa de resolver o problema, sendo agendadas inúmeras visitas técnicas que não se realizaram diante do não comparecimento dos técnicos ao local de instalação do serviço. Ressalta que só após reclamação junto ao PROCON Estadual que a visita técnica foi realizada, porém sem êxito na solução do seu problema. Requereu o restabelecimento do serviço, bem como a condenação da Ré no pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8722862), a requerida suscitou, em sede preliminar, a inépcia da inicial e a incompetência do juízo. No mérito, alegou que os serviços se encontravam ativos e consumidos pelo autor. Mencionou a inexist~encia de danos morais a serem indenizados e requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida (ID. 8723039) pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
quanto ao pedido de restabelecimento dos serviços, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC e, quanto ao pedido de reparação pelos danos morais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil reais) a título de reparação do dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8723042). Em suas razões, alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 8723045), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que o autor firmou contrato de prestação de serviços de internet junto à recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade da suspensão dos serviços de internet. Isto porque, a recorrente valeu-se, tão somente, de telas sistêmicas, a fim de comprovar suas alegações.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Ao contestar a pretensão autoral, a Ré faz alegações genéricas, trazendo aos autos imagens da tela do sistema interno, sendo a medida inócua para comprovar a regularidade do serviço. Explica-se que a tela colacionada ao ID 41057594, p. 3, corrobora a indisponibilidade do serviço de telefone. No caso dos autos, noticia-se que o serviço foi restabelecido no dia 20 de fevereiro de 2024, ou seja, ao considerar a data, é possível perceber pelo documento juntado pela Ré que o serviço de telefonia fixa, de fato, restou inoperante.

Analisando o relatório de chamadas da linha autoral, apresentado em ID 41057595, vejo que de fato o serviço ficou inoperante no período noticiado pelo autor, inexistindo registro de ligações regulares entre os dias 05 e 20 de fevereiro deste ano, deixando a ré de apresentar o relatório de tráfego de dados do período, o que corrobora a inoperância alegada.”

Deste modo, entendo que houve falha no serviço, haja vista que a requerida não logrou êxito em comprovar a razão pela qual o serviço não foi prestado de maneira adequada, ônus que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC).

Quanto aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)